Tribunal: TJDFT
Processo: 0722627-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722627-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CRISTIANO BRUNO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor do paciente CRISTIANO BRUNO DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora a JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS. A impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de furto, e, que na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, muito embora ausentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar. Sustenta que a aplicação de prisão no curso do processo é admitida em caráter absolutamente excepcional, desde que atendidos aos requisitos legais (art. 282, I e II, do Código de Processo Penal), desde que não recomendável a aplicação de nenhuma outra medida menos gravosa (art. 286, §§4o e 6o do CPP) e presentes os requisitos específicos da prisão preventiva (art. 312 do CPP). Afirma que o auto de prisão não indica ter sido a apontada conduta do agente cometida com violência ou grave ameaça, que o objeto furtado tem pequeno valor. Indica existirem outras medidas cautelares mais adequadas, mormente considerando a situação do sistema prisional. Reclama a ilegalidade da custódia cautelar, daí porque pugna pela concessão de liminar para conceder a liberdade provisória sem fiança ou a imposição de medida cautelar diversa da prisão. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na existência do delito, nos indícios de autoria, na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Com efeito, o auto de prisão em flagrante (ID 47626253 pag. 5-12), acompanhado com o auto de apresentação e apreensão e (ID 47626253 pag. 20) e de restituição (ID 47626253 pag. 21) indicam a materialidade do delito e o indicio suficiente da autoria. O paciente foi detido pelos seguranças do próprio estabelecimento comercial (Atacadão Dia a Dia) após ter subtraído a peça de carne. Na audiência de custódia informou estar em situação de rua. (ID 47626253.pag. 79-81). A folha de antecedentes e o relatório da situação processual executória indicaram que o paciente possui outras condenações pelo crime de furto e estava em liberdade provisória desde 05/06/2023, portanto, há menos de 01 semana, e voltou a reiterar conduta criminosa, sendo que, já houvera sido condenado anteriormente em pelo menos 10 outras ocasiões. Consoante bem destacado pelo Juízo ora impetrado, não obstante o delito em si não ensejar, via de regra, a prisão do paciente, sua contundente reiteração criminosa, sendo que no último mês praticou 3 furtos e em todas foi solto e, desta última vez, apenas 3 dias depois de liberado provisoriamente, mesmo devidamente orientado pelo setor psicossocial, tornou a delinquir. Importa destacar que as alegadas condições subjetivas supostamente favoráveis, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Acrescente-se que no caso vertente, não se mostra viável a aplicação de outra medida cautelar, mormente considerando que já lhe houvera sido concedida a liberdade provisória e sua situação de rua pode inviabilizar o acompanhamento das medidas. Por oportuno, vale a transcrição dos seguintes precedentes deste egrégio TJDF, em situações análogas: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA DECORRENTE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Réu envolvido em crime de furto. É certo que a conduta do paciente em discussão é de pequena censura social. Mas, com condenações pretéritas por furto, com acusações de roubo, além de ter reiterado na prática delitiva enquanto usufruía do benefício da liberdade provisória. Nestas circunstâncias, o Estado não tem outra alternativa, senão o cerceamento da liberdade do réu, pois, a garantia da ordem pública, isto é, da sociedade ou vida em coletividade é um bem maior do que a liberdade individual. 2. A pretensão defensiva de liberdade provisória não garantirá a preservação da ordem pública, pois não contará com a tutela estatal. Além disso, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal também são ineficazes, em se tratando de pessoa em situação de rua, sendo a prisão preventiva necessária para frear o ímpeto criminoso do agente e garantir a ordem pública. 3. A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do acusado diante das circunstâncias dos fatos a ele imputados, eis que reitera deliberadamente na conduta delitiva. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, notadamente quando fundamentada na reiteração delitiva do paciente que, no prazo de um mês, praticou três delitos de furto. II - Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. III - Ordem denegada. (Acórdão 1245881, 07094202120208070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 8/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que converteu a segregação proveniente do flagrante em custódia preventiva. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, de junho de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.